Tribunal: TJSP
Processo: 1112470-21.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Zenaide Souza Miranda de Melo contra ato do Secretário da Fazenda do Município de São Paulo, que negou a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) em razão da existência de débito de IPTU do exercício

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Zenaide Souza Miranda de Melo contra ato do Secretário da Fazenda do Município de São Paulo, que negou a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) em razão da existência de débito de IPTU do exercício de 2004, vinculado ao imóvel ascendente, cuja pendência foi associada ao imóvel de titularidade da impetrante (imóvel descendente).
A sentença reconheceu a prescrição e declarou extinto o crédito tributário em relação à impetrante, determinando a desvinculação do débito e a expedição da certidão negativa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de reconhecimento da prescrição do crédito tributário em mandado de segurança; (ii) a legalidade da negativa de expedição de CND diante da vinculação de débito de imóvel ascendente ao imóvel descendente de titularidade da impetrante.
III. Razões de Decidir
4. A análise da prescrição do crédito tributário demanda exame da integralidade da marcha processual da execução fiscal, sendo incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.
5. O IPTU possui natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel, de modo que, nas hipóteses de desmembramento, a dívida tributária do imóvel originário (ascendente) projeta-se sobre as unidades dele derivadas (descendentes).
6. A responsabilidade tributária decorre diretamente da lei, não sendo afastada pela ausência de inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal, vedada nos termos da Súmula no 392 do STJ, sendo legítima a consideração, pela Administração, de débitos vinculados ao imóvel para fins de expedição de certidão negativa.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso oficial provido. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário não pode ser reconhecida em mandado de segurança quando depender da análise da marcha processual da execução fiscal. 2. A responsabilidade tributária pelo IPTU, de natureza propter rem, vincula-se ao imóvel, alcançando os imóveis dele derivados, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal, vedada nos termos da Súmula no 392 do STJ.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, arts. 34, 130, 156, V. Constituição Federal, art. 5o, LXIX. Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência Citada: Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.